Tribunal: TJES
Processo: 0008789-20.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Alienação Fiduciária; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008789-20.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO VIANA BATALHA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008789-20.2018
.8.08.00
1
4

EMBTE
:
EDUARDO VIANA BATALHA e IDAGMAR FICO MARIANELLI BATALHA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CIÊNCIA DAS DATAS DO LEILÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que manteve sentença de improcedência em ação anulatória de leilão extrajudicial promovido por instituição financeira, com fundamento na regularidade da constituição em mora, consolidação da propriedade fiduciária e realização do leilão. Alegaram omissões e contradições quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e à validade da intimação enviada para ciência da realização do leilão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e seus consectários; (ii) verificar se houve contradição quanto à validade da intimação para ciência da realização do leilão extrajudicial, notadamente diante da divergência de endereço utilizado na correspondência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável à espécie é a Lei nº 9.514/1997, por ser norma específica que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada em recurso repetitivo (STJ, Tema 1095).

A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à inaplicabilidade do CDC configura omissão sanável, que, uma vez suprida, não altera o resultado do julgamento quanto a esse ponto.

A certidão cartorária comprova tentativa válida de intimação pessoal para constituição em mora, com recusa da devedora em receber o documento, o que configura constituição válida nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Todavia, quanto à ciência das datas dos leilões, restou comprovado que os telegramas foram enviados a endereço diverso do previsto no contrato e daquele em que houve a recusa da notificação inicial, impossibilitando a entrega da correspondência e frustrando a efetiva comunicação do devedor, conforme exige o § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a nulidade do leilão extrajudicial quando não comprovada a intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões, sendo essa uma formalidade essencial e insuprível, não sanável por mera publicação em jornal, salvo esgotamento das tentativas de intimação pessoal.

Comprovada a irregularidade da intimação e a ausência de exaurimento dos meios legais para localização do devedor, impõe-se a nulidade do procedimento do leilão extrajudicial e dos atos posteriores, por violação aos preceitos legais da Lei nº 9.514/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 9.514/1997, por ser norma especial, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária regularmente registrados.

A ausência de intimação pessoal válida do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade do procedimento de execução da garantia fiduciária.

O envio de correspondência para endereço diverso do previsto no contrato e da notificação anterior descaracteriza a ciência inequívoca do devedor quanto à realização dos leilões, invalidando os atos subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 26-A e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1891498/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, S2, j. 26.10.2022, DJe 19.12.2022 (Tema 1095);
STJ, AgInt no AREsp 2276046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023;
TJ-ES, Ap. Cív. 0003893-22.2019.8.08.0038, Rel. Des. Conv. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível;
TJ-SP, Ap. Cív. 1104428-41.2022.8.26.0100, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0008789-20.2018
.8.08.00
1
4

EMBTE
:
EDUARDO VIANA BATALHA e IDAGMAR FICO MARIANELLI BATALHA

EMBDO
:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

voto

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
na
apelação cível
,
opostos pelo
EDUARDO VIANA BATALHA
e

IDAGMAR FICO MARIANELLI BATALHA,

para apontar
vícios no acórdão que julgou o apelo interposto nos autos em que contende com o
BANCO BRADESCO S/A
.

Muito bem.

É assente o entendimento de que [...]
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

A lide traz em seu contexto a pactuação realizada entre as partes,
qual seja,
contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária.

Ocorrido o inadimplemento
pelo contratante
e ausente a purgação da mora
após sua notificação
, houve a consolidação d
a
propriedade em favor do Banco credor,
seguida de realização do leilão para a venda do bem, procedimento considerado válido e regular pelo juízo, bem como pelo Colegiado, após exame da apelação
.

Trato continuativo
, o presente recurso refere-se ao
acórdão
acostado no id.13602876
,
que foi

lavrado sob a Relatoria da eminente Desª. Heloisa Cariello,

após exame da apelação,
também

interposta pelos ora
recorrentes,
nos
seguintes
termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. IRREGULARIDADES FORMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eduardo Viana Batalha e Idagmar Finco Marianelli Batalha contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedente pedido de nulidade de leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato de financiamento com alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A. Os apelantes alegaram nulidades no procedimento, com destaque para a ausência de intimação pessoal válida, descumprimento do prazo legal entre a consolidação da propriedade e a realização do leilão, má-fé do credor e ausência de comunicação das praças do leilão, pugnando pela anulação do procedimento extrajudicial e da consolidação da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) aferir a regularidade do procedimento de leilão extrajudicial, especialmente quanto ao prazo legal; (iii) analisar a observância dos deveres de comunicação ao devedor quanto à realização das praças do leilão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa expressa da devedora em receber a notificação pessoal afasta a alegação de nulidade da constituição em mora, pois configura tentativa frustrada de intimação válida, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 9.514/1997, e com o princípio da boa-fé objetiva.

4. O decurso do prazo superior a 30 dias entre a consolidação da propriedade e a realização do leilão extrajudicial constitui mera irregularidade formal, sem força para invalidar o procedimento, conforme entendimento do STJ (REsp 1.649.595/RS).

5. A instituição financeira comprovou a comunicação dos leilões mediante envio de telegramas ao endereço contratual e publicação de editais em jornal de ampla circulação, em consonância com o § 2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

6. Inexiste omissão na sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou à inversão do ônus da prova, pois tais teses foram implicitamente afastadas pela fundamentação adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa do devedor em receber notificação pessoal não invalida a constituição em mora, desde que haja comprovação da tentativa de intimação.

2. A realização do leilão extrajudicial fora do prazo de 30 dias após a consolidação da propriedade fiduciária configura mera irregularidade, sem nulidade.

3. A comunicação das praças do leilão é válida quando realizada por correspondência enviada ao endereço contratual e por publicação em jornal de ampla circulação.

Em suas razões,
os embargantes apontam a ocorrência de vícios, o primeiro,
contradição
,
no tocante ao envio de telegrama a endereço diverso
daquele contido no
contrato firmado entre as partes,
p
a
ra
que tivessem
ciência da realização do leilão do imóvel
.

A
omissão
,
é referente
à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova
e
por
desconsideração,
pelo Juízo,
das
tentativas de quitação do débito
junto ao Banco credor
.

E
ntendo
pela existência de
vício a ser sanado e invertendo a ordem das alegações, inicio pelo que se refere
à observância do Código de Defesa do Consumidor
para o exame proposto.

C
om efeito,
não houve
menção direta quanto a sua aplicação.

Contudo, estamos diante da peculiaridade em que
eventual controvérsia entre as partes deve ter solução com respaldo na legislação de pertinência, qual seja, Lei nº9.514/1997 e, em consequência, não se aplica a legislação consumerista.

A
mencionada
lei,
que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel (de
n
tre outras providências),
e que
adota procedimento específico
para as relações jurídicas que tem como instrumento o
contrato
previsto em
seu regramento.

Em consequência,

a inadimplência do contratante
não é causa que exclui o direito do credor em executar
a garantia
disposta
na pactuação,
qual seja, o imóvel,
condição que deve ser observada somente quando caracterizada a relação de natureza consumerista, o que, como já visto, não é o caso
.

I
nclusive,
pertinente destacar,
no caso examinado

a garantia
foi devidamente
averbada
na escritura do imóvel,
perante o
O
fício de
R
egistro de
I
móveis competente.

Nesse passo, afastada a possibilidade de que o exame seja realizado sob prisma da legislação consumerista, restam afastados, também, seus consectários, tais como o avocado, de inversão do ônus da prova.

Por consonância, destaco:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts . 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1.
Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do

devedor, devidamente

constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

. 2. Caso concreto:
É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor.
3. Recurso Especial provido . (STJ - REsp: 1891498 SP 2020/0215694-6, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC . RECURSO REPETITIVO (TEMA 1095 DO STJ). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Celebrada escritura de compra e venda do imóvel com cláusula de alienação fiduciária, registrada na matrícula do imóvel, não há possibilidade de aplicação do CDC na rescisão do negócio por parte do adquirente ao fundamento de dificuldades financeiras, devendo ser aplicada à hipótese o procedimento específico previsto na Lei n. 9.514/1997
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-AM - Apelação Cível: 0600495-77 .2018.8.04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

Por tais fundamentos, entendo sanada a omissão apontada.

Seguindo
à alegação de contradição
,
argumentam os embargantes que o
envio de telegrama,
para que fossem notificados sobre a realização do leilão do imóvel, foi direcionado
a endereço
diverso
do
que consta no
contrato firmado entre as partes.

E n
o Voto de relatoria, houve o seguinte destaque,
que pela pertinência colaciono, em parte
:

[...]
Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato bancário de financiamento nº 00070494-3 em 16/07/2013 (fls. 61), para aquisição de bem imóvel com pacto de garantia de alienação fiduciária.

Verificada a mora dos devedores fiduciantes a partir de setembro/2016, e após decorrido o prazo para purgação da mora previsto no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, consolidou-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, nos termos em que disposto no § 7º, do mesmo dispositivo legal, com a redação vigente à época dos fatos:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...) § 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Acerca do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, inexiste nulidade.

De início, forçoso acentuar que os devedores não controvertem a existência da mora quanto ao pagamento das prestações a partir de setembro/2016.

A tese, por outro lado, é a de que houve nulidade do procedimento de consolidação da propriedade efetivado em setembro/2017, em virtude da ausência de notificação pessoal para purgação da mora.

Todavia, conforme bem ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, a certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício (fls. 77), evidencia que a notificação pessoal dos devedores foi tentada em três oportunidades, nos dias 13/01, 18/01 e 26/01/2017, sendo que, no dia 26/01/2017, restou certificado que a devedora IDAGMAR “recusou-se a receber a mesma
”:

“
(...) NÃO foi possível notificar a pessoa de IDAGMAR FINCO MARIANELLI BATALHA, do conteúdo da notificação, o(a) qual RECUSOU-SE A RECEBER A MESMA. O referido é verdade e dou fé.” (fls. 77)

Ora, tendo o devedor fiduciante se recusado a receber a notificação pessoal, tal não pode ser utilizado como justificativa para inquinar o procedimento de nulidade, pois o contrário seria chancelar o
venire contra factum proprium
e, portanto, a violação à boa-fé objetiva
.

[...]
.

Sem embargo da judiciosa fundamentação delineada pela eminente Relatora, verifico que o ponto abordado refere-se à notificação que constituiu em mora os devedores, mas quanto à questão sobre a intimação para ciência de realização do leilão, verifico que não foi especificamente examinada, o que passo a fazer.

Contextualiza-se.
Depreende-se da documentação acostada aos autos pelas partes, que a notificação
mencionada
,
destaco,
da qual houve a recusa d
e
recebimento
, refere-se ao
procedimento
que te
ve
a finalidade de
constitui
r

em mora os devedores
.

Quanto ao ponto, dispõe a Lei de regência:

art. 26
[...]

§ 3
o
-A.
Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n
o
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
.

Nesse passo, a recusa certificada pelo Oficial do Cartório, que
não obteve êxito na
realiz
ação

d
a diligência
apesar da
presença da notificanda
, tem a presunção de veracidade que, embora
possua
natureza
relativa,
é
afastada somente por prova
indubitável
de sua irregularidade.

Nesse passo é a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO INSTRUMENTO Nº 5000358-41.2024.8.08 .0000 AGVTE: ANDRESSA ALMEIDA MEDINA ROCHA AGVDOS: BANCO ITAÚ S/A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL . IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL REGISTRAL . PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTIMAÇÃO DO LEILÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PURGAÇÃO DA MORA . CONTRATO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . 1. No procedimento extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, à luz da disciplina normativa da Lei n.º 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada através do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital . 2.
Sem prova robusta em contrário, é regular a constituição em mora da devedora fiduciante quando assentado na Certidão do Oficial do Registro na Matrícula do imóvel a informação acerca de sua intimação. Fé pública e presunção de veracidade que decorre do art. 3º, da Lei Federal n . 8.935 /94
. 3. No contrato com garantia mediante alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n . 9.514 /1997, não se decreta a nulidade do leilão extrajudicial se demonstrada a ciência inequívoca do devedor fiduciário sobre o ato. Precedentes do STJ e do TJES. 4 . Nos contratos celebrados sob a vigência da Lei Federal 13.465/2017, consolidada propriedade pelo credor fiduciário, ao devedor reserva-se apenas o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, não mais lhe franqueando a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação do imóvel prevista no Decreto-lei nº 70 /1966. Precedentes do STJ. 5 . Recurso desprovido. Tutela de urgência indeferida. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50003584120248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL . Sentença de improcedência do pedido. Ausência de decisão saneadora que não conduz à nulidade do processo. Julgamento antecipado. Cerceamento do direito de produzir provas . Não caracterização. Nulidade do leilão por falta de intimação pessoal dos devedores fiduciantes. Não verificação.
Recusa de recebimento da notificação extrajudicial no endereço apontado pelo devedor no instrumento contratual . Ofensa ao princípio da boa-fé. Mora comprovada.
É válida a intimação pessoal de apenas um dos devedores para fins de constituição em mora, uma vez que se nomearam procuradores um do outro no contrato. Ausência de abusividade . Ausência de purgação do valor integral da dívida, a fim de evitar a arrematação do bem
. Restituição das parcelas pagas. Artigo 27 §§ 4º, 5º e 6º da Lei nº 9.514/97 . Ausência de licitantes. Exoneração do credor da obrigação de restituir qualquer quantia ao devedor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1104428-41 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL . LEI 9.514/97. INTIMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA . RECUSA EM ASSINAR O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. FÉ PÚBLICA. PROVIMENTO . 1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. 2. Nos moldes do artigo 26 da Lei 9 .514 /97, vencida e não paga, no todo, ou em parte, a dívida e constituído em mora a Fiduciante/Agravada, diante da sua inércia, para com a obrigação de quitar o débito, consolidar-se-á a propriedade do imóvel, em nome do Fiduciário/Agravante. 3.
A certidão do oficial do Cartório de Registro de Títulos, noticiando de que a Devedora/Agravada recusou apor sua assinatura no comprovante de recebimento da notificação tem presunção relativa de veracidade, e somente pode ser refutada através de prova robusta, em contrário
. 4 . Inocorrendo vício na constituição da mora, impende realizar/autorizar o leilão do bem imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04477898620188090000, Relator.: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 13/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019)

Este foi o ponto examinado, s.m.j., no Voto de Relatoria.

Seguindo,
conforme o procedimento previsto nas disposições da lei, autoriza-se, caso
não
purgada a mora, a
averbação da consolidação da propriedade fiduciária e a realização de leilão
, em suma,
a execução da garantia prevista na pactuação
.

E
para validação dos atos subsequentes, a saber,
o
leilão e
a
adjudicação do bem imóvel, é necessária
a
intimação
do devedor
para que tenha ciência das datas de realização do leilão extrajudicial,
conforme

disposição
vigente na época de realização do ato
:

Art. 26-A. [...]
§ 2º-A
. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico.

E neste ponto, v
erifica-se
a existência do vício alegado. Passo a examinar a questão.

Com efeito, p
elos
documentos acostados às fl.101/104 dos autos,
o
telegrama
enviado

aos devedores com
a
finalidade
de informá-los sobre a realização d
os atos
públicos

(
em 12/07/2018, 1º leilão
e, em
19/07/2018, 2º leilão
)
,
foi remetido a endereço
não condizente
com o
informado
no contrato
.

Consign
e-
se que o
imóvel foi vendido em hasta pública em 30/08/2018
(fl.206)
.

Por
acurado exame dos mencionados documentos, é possível a constatação de que
o endereço
indicado no contrato é o
do imóvel adquirido pelos
contratantes.

Inclusive, é o local
onde
foi certificada a recusa de recebimento da notificação por uma das devedoras,
na diligência realizada pelo Oficial do Cartório extrajudicial.

Contudo, o endereço indicado no telegrama
enviado
para ciência da
realização dos atos extrajudiciais
(leilão),
é
divergente
do que consta no
contrato
.

Especifico:
o
endereço
n
a Certidão
do Oficial, referente à
recusa
de recebimento da notificação
,
é o
Lote 01, Quadra K
, Av. Armando Marino, Lot. Res. Recanto dos
Pá
ssaros, F.Mar
ino
, Colat
i
na/ES.

O
que
consta

no contrato
:
matrícula do imóvel nº 32710,
Lote
de terras de
número 01 da

Quadra K
,
situado na Avenida
Armando Marino
,
s/n
, Loteamento Residencial
Re
canto dos Pássaros, Bairro
Fioravante Marino, Colatina/ES.

M
as o
indicado
nos

telegramas

para ciência do leilão
:
Rua Armando Marino,
09

Fioravante Marino,

Fioravante Marino,
Colatina/ES,
CEP
:

29705-800
,
constando ainda a
justificativa d
a
devolução
:
Primeira tentativa em 29/06/2018
à
s 17:51 Motivo da não entrega: Número Inexistente
.

Além da
incompletude
no preenchimento do endereço dos destinatários, houve ainda a equivocada indicação
da
localização,
pois o
endereço correto
não
possui número (
s/n
),
é
identificado
por
lote e quadra
,
e
inserido em
loteamento residencial,
na
localidade denominada Fioravante Marino
, no Município de Colatina.

Sobre o assunto
a jurisprudência, a seguir destacada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA . REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. AUSÊNCIA . HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação anulatória de consolidação de propriedade e de leilões extrajudiciais fundada em contrato de financiamento imobiliário, com pacto de alienação fiduciária. 2 . O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.Precedentes
. 4.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97,
é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora.Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2276046 RJ 2023/0003836-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DO LEILÃO. NECESSIDADE. N
o contrato de alienação fiduciária de bem imóvel é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora
. Nas circunstâncias do caso,
o demandante deixou de ser intimado pessoalmente acerca da data da realização do leilão extrajudicial, daí o deferimento da tutela de urgência pelo juízo para cancelamento dos leilões, o que se reafirma
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50353995820248217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 24-07-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50353995820248217000 OUTRA, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 24/07/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO . NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. Agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do leilão e determinou o prosseguimento do feito. Reforma da decisão que se impõe.
Em se tratando de alienação fiduciária de imóvel, dispõe a Lei n . 9514/97 ser necessária a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora, o que não ocorreu. Igualmente, pacífica a jurisprudência no sentindo de necessidade de intimação pessoal do devedor acerca dos leilões
. Agravada que sustenta a validade da intimação apenas por meio eletrônico. Nulidade devidamente reconhecida . RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00629391120238190000 202300288004, Relator.: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 07/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 09/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9 .514/97. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. NULIDADE. OCORRÊNCIA . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 .
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 09/03/2021). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial
. (STJ - AgInt no AREsp: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Acresça-se.
Houve apenas
uma tentativa
de envio da intimação por telegrama,
deixando
ainda
, o credor fiduciário, de promover o esgotamento das medidas necessárias e adequadas para a devida
localização e
intimação do devedor, a permitir que se efetivasse por meio da publicação de editais
.

Por fim, a
inda que se considere a
realização da

publicação
de editais
em jornal local,
o que foi empreendido,
a medida é admitida
somente
na hipótese de
o devedor encontra
r
-se em
local ignorado, incerto ou inacessível
,
e após
exauridas
tentativas de sua localização, sem êxito,
o que não
ocorreu n
o
caso dos autos.

Deste e. Tribunal, colhe-se:

PROCESSO Nº 0003893-22.2019.8.08 .0038 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE/EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO DALARME APELADO/EMBARGADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A Advogados do (a) APELANTE: JOSE EUGENIO VALLANDRO - ES18614-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES – ES7935-A Advogado do (a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO – ES12451-A RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO A C Ó R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PREQUESTIONAMENTO – CONTRADIÇÕES. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OMISSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL . INTIMAÇÃO PESSOAL E NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LEILÃO ANULADO. 1 . É dispensada a manifestação quanto ao pedido de prequestionamento, haja vista entendimento de que se consideram prequestionados todos os elementos constantes das razões recursais, ainda que não constem do acórdão. 2. A contradição se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos, ou entre a fundamentação e interpretação dada para decidir e a prova dos autos. 3 . Com relação à omissão acerca da tese do aclaratório de que o leilão seria nulo por falta de intimação pessoal do devedor, com razão o embargante, eis que a questão não foi apreciada no julgamento do apelo. 4.
De fato, embora exista prova de intimação por edital nos autos, não restou comprovado o esgotamento das tentativas de localização da parte para sua intimação pessoal, tendo-se se dado prosseguimento ao leilão com base em certidão de que o mesmo estaria em local incerto e não sabido apenas porque naquela ocasião o mesmo não foi localizado em sua residência, o que viola o rito dos art. 26, § 3º e 26-A da Lei 9 .514/97
. 5.
Efeitos infringentes aplicados para sanar a omissão e anular o leilão extrajudicial do bem por falta de notificação extrajudicial válida
. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003893-22.2019.8 .08.0038, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO . ILEGALIDADE NA INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO. FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS . LEI N. 9.514/97. 1 - O apelante afirmou ter ocorrido o inadimplemento contratual, o que lhe assegurou dar início à execução extrajudicial da referida garantia imobiliária, dado que, nas disposições da Lei n . 9.514/1997, sucedeu a consolidação da propriedade em nome dele e com isso a possibilidade da realização do leilão, então impugnado pelos autores. 2. -
Reconhecimento de vícios que, no caso, inviabilizou a possibilidade da purgação da mora e, consequentemente, implicou na irregularidade da consolidação da propriedade para subsequente venda extrajudicial da coisa
.
Outrossim, também verificada a irregularidade de intimação dos apelados acerca da realização do leilão, impossibilitando o exercício do direito de preferência
. 3. -
Na hipótese, não há como afastar a substanciosa interpretação dos artigos 26 e 27, §§ 2º-A e 2º B, da Lei n. 9 .514, de 1997, cujos aspectos fático-jurídicos do caso vertente são conclusivos no sentido de que “não foram observados os requisitos necessários para regular consolidação da propriedade, tampouco para a consequente realização do leilão, devendo, pois, ser procedida a anulação de tais atos
”. 4. - Responsabilidade indenizatória por danos morais não afastada, porque presente o ilícito, o nexo e o dano extrapatrimonial, ou seja, as alegações do réu não foram capazes de ilidir a premissa da r. sentença no sentido de que “a consolidação da propriedade e a designação de leilão extrajudicial de imóvel, sem a devida observância ao procedimento legal, extrapola o mero aborrecimento, pois causa, por si só, angústia, intranquilidade de espírito, mal-estar, considerando, sobretudo, que o imóvel em questão serve de moradia aos autores, gerando, com isso, o dever de indenizar” . 5. – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004087320218080032, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível)

D
este modo,
sanado o vício, a medida que se apresenta adequada é o reconhecimento de irregularidade na formalização dos atos para a realização do
leilão e
por consequência,
d
os
atos posteriores.
Em reforço argumentativo destaco ainda:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Constatou-se a validade da intimação editalícia acerca da mora do devedor, conforme Lei n. 9.514/97.4. Entretanto, verificou-se a ausência de comprovação da intimação do devedor sobre as datas dos leilões, condição necessária para a validade do procedimento, ensejando sua anulação
. IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso parcialmente provido para anular o procedimento de leilão extrajudicial. Não há majoração dos honorários advocatícios . Tese de julgamento: "1.
A ausência de intimação pessoal do devedor quanto à realização dos leilões extrajudiciais acarreta a nulidade do procedimento de alienação fiduciária
."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n . 9.514/1997, arts. 26 e 27.
(
TJ-GO 51730352820238090051, Relator.: WILLIAM COSTA MELLO - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL – APLICAÇÃO DO ART. 178, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MARCO INICIAL DO CÔMPUTO DA DECADÊNCIA QUE CORRESPONDE À DATA DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTA CÂMARA – DECADÊNCIA AFASTADA – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA – ART. 1.013, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – PRETENSO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA DEDUZIDA PELO APELADO, MARIDO DA COPROPRIETÁRIA DO BEM, APENAS EM CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE – PARTE QUE NÃO PODE INVOCAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO DE TERCEIROS – EXEGESE DO ART . 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COPROPRIETÁRIA QUE TINHA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PRATICADOS EM SEU DESFAVOR – ALEGAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE (ART. 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)– SUSCITAÇÃO TARDIA DA NULIDADE, QUANDO NÍTIDA A CIÊNCIA DO REFERIDO VÍCIO ANTERIORMENTE À ARGUIÇÃO, QUE CONFIGURA NULIDADE DE ALGIBEIRA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – INOCORRÊNCIA – ATO PRATICADO PELO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.514/1997 – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS E DO HORÁRIOS DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DAS PRAÇAS A SEREM REALIZADAS – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI Nº 70/66 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA – NULIDADE RECONHECIDA – VALIDADE DO TERCEIRO LEILÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – ALEGAÇÃO DE QUE O ATO DISCUTIDO É O TERCEIRO LEILÃO REALIZADO E QUE, APÓS O INSUCESSO DO SEGUNDO, A DÍVIDA ESTARIA QUITADA NOS TERMOS DO ARTIGO 27, DA LEI Nº 9.514/1994 – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE DOS ATOS PRETÉRITOS POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE MACULA A VALIDADE DO ATO SUBSEQUENTE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ANULAÇÃO DO LEILÃO E DA CONSEQUENTE ARREMATAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO LEILÃO EM RELAÇÃO AO ARREMATANTE, PARA NÃO ATINGIR DIREITO DE TERCEIRO DE BOA–FÉ – PREJUÍZOS SUPORTADOS PELOS APELANTES QUE DEVEM SER RESOLVIDOS EM AVERIGUAÇÃO DE PERDAS E DANOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PR 00009996620218160075 Cornélio Procópio, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 03/07/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO ANULATÓRIA. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9 .514/97. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE . IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 .
É pacífico o entendimento quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante em relação à data, ao horário e ao local do leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Precedentes.
1.1 . No caso dos autos, o banco não demonstrou a intimação pessoal da parte sobre o leilão extrajudicial, havendo clara violação legal. 2.
A execução extrajudicial deve ser anulada para, conservada a consolidação da propriedade, serem realizados novamente os leilões, com a prévia notificação do mutuário, nos termos do art. 27 da Lei nº 9 .514 /1997
. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada . (TJ-DF 0717215-70.2023.8.07 .0001 1788192, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 16/11/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/12/2023)

[...]
8. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática é válida e devidamente fundamentada quando observados os requisitos legais do art. 489 do CPC e a existência de entendimento dominante acerca do tema; 2.
A nulidade do leilão é configurada pela ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora e para participação no leilão, conforme art. 26 da Lei nº 9.514/97
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 932, IV e VIII; Lei nº 9.514/97, art. 26; Decreto-Lei nº 70/1966, art . 31, § 3º (revogado pela Lei nº 14.711/2023).
[...]
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 07676905220168140301 22531480, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Anulatória. Leilão extrajudicial. Lei 9.514/97. Intimação do devedor. Necessidade. Inocorrência. Anulação do ato
.
É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial
, ainda que o contrato tenha sido firmado sob as regras da Lei n. 9.514/1997, podendo a intimação se dar mediante edital.
A ausência da intimação do devedor acarreta a nulidade do leilão e dos atos subsequentes

. (TJ-RO - AC: 70062449620178220014 RO 7006244-96.2017.822.0014, Data de Julgamento: 28/07/2020)

Por fim, sanados os vícios apontados, dou provimento aos embargos de declaração atribuindo-lhe efeito infringente,
para declarar a
nulidade do procedimento adotado na realização dos leilões, por inobservância à legislação pertinente,
desde a intimação dos acionados para sua realização
.

D
iante do exposto,
conheço
dos aclaratórios

e
dou
-
lhe
s
provimento,
para sanar os
vícios
apontados e
,
atribui
ndo-lhe
efeito infringente,
reconhec
er
a irregularidade do procedimento para
realização do leilão
de
venda do imóvel
e
,
como consequência
, declarar a
nulidade do
ato extrajudicial,
bem
como
dos
subsequentes.

I
nverte-se a condenação em ônus sucumbenciais
contida na sentença
.

É como Voto.

Advirto às partes,
por fim,
que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja a
possibilidade de
aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.